Tribunal: STF
Processo: ARE 1405542
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 74) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Previdenciário. Revisão de benefício. Alteração. Teto. Emendas Constitucionais nº 20 e 41. Aplicação aos benefícios anteriormente concedidos. Precedente do STF. Honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor da condenação. Aplicação da Súmula 111 do STJ. Juros de mora com aplicação do índice da caderneta de poupança. Apelo provido.” (Doc. 50, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 60).



    Nas razões do apelo extremo, o INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10, especificamente em relação à revisão do benefício previdenciário em questão com base no entendimento firmado no julgamento do RE 564.354. Alega, em síntese, violação ao ato jurídico perfeito em face da aplicação inadequada das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 ao presente caso, bem como a inexistência de prévia fonte de custeio. Sustenta, também, que os juros de mora previstos na Lei 11.960/2009, que modificou a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, não foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 62).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 67).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354) e inadmitiu-o quanto aos juros de mora, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 70).



    O INSS interpôs, então, agravo interno (Doc. 72) e agravo (Doc. 74) contra essa decisão.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região desproveu o agravo interno do INSS, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO RE 564354-SE, QUE TRATA DA ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CAPAZ DE ESTABELECER O DISTINGUISHING. IMPROVIMENTO.” (Doc. 83, p. 2) 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região desproveu os embargos de declaração opostos pelo INSS (Doc. 93).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo interposto pelo INSS não merece prosperar.



    Assiste razão à Vice-Presidência do Tribunal de origem em relação à insurgência quanto aos juros de mora, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.”



    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente